Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-76.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704232-76.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GIGANET WIRELESS LTDA APELADO: FRED DA SILVA LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta pela querelante GIGANET WIRELESS Ltda. ME em face de decisão que rejeitou queixa-crime em relação ao crime de difamação. Em se tratando de Apelação Criminal interposta em ação penal privada, o recurso se sujeita a preparo, nos termos do artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em relação ao preparo, o artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o recolhimento deve ser realizado em até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A ausência de demonstração do recolhimento tempestivo deve implicar, nos termos do artigo 31, §1o, do mesmo Regimento Interno, a imediata deserção. No caso, o recurso não veio acompanhado do comprovante do recolhimento do preparo recursal (ID 62141171) e tampouco foi pleiteado o benefício da gratuidade de justiça. Assim, tratando-se de ação penal privada e não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita, o recolhimento das custas e preparo deveria ter ocorrido, independente de intimação, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, o que não foi observado pela apelante, consoante bem ressaltou o Ministério Público em seu parecer (ID 62342785). Nesse cenário, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.